Tribunal: STF
Processo: ARE 1290508
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO CRIMINAL POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 329 DO CP - RESISTÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO - APLICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA EM SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.



    Ab initio, a preliminar de nulidade da sentença deve ser rejeitada, posto que em sede de Juizados Especiais é suficiente que a razão do julgamento se desenvolva ao redor das teses essenciais aplicáveis à matéria controvertida, o que foi realizado no caso concreto, razão pela qual afasto a arguição de nulidade.



    O crime previsto no art. 329 do CP consiste no ato de opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio, em sendo aferível a oposição ao ato legal mediante ameaça.



    Com efeito, em que pese o esforço defensivo, não há que se entender pela ausência de provas, pois o conjunto probatório revela a existência de vontade do apelante em opor-se ao cumprimento de ordem emanada por funcionário público, pois resistiu a solicitação para entregar seu armamento e uma faca que carregava na cintura, entregando posteriormente sua arma, permanecendo com a faca por um longo tempo. Inclusive, a guarnição responsável solicitou o reforço policial do BOPE perante a resistência do apelante, sendo necessário o uso da arma de condutividade elétrica (taser) para realizar a contenção do apelante.



    No caso, encerrada a instrução e colhidos os depoimentos de todos os envolvidos vê-se que a prova oral é suficientemente idônea para sustentar a conclusão do Juiz sentenciante quanto à ocorrência dos delitos por parte do acusado.



    Ressalta-se a aplicação do princípio do livre convencimento do juiz, pelo qual este possui liberdade para decidir conforme o seu convencimento, diante das provas e argumentos dispostos pelas partes. Assim, motivada e acertadamente agiu o MM juiz singular, uma vez que as argumentações trazidas pelo recorrente não se mostram suficientes para reformar a decisão proferida.



    De rigor a manutenção do regime inicial semiaberto e o afastamento da possibilidade de substituição da pena por restritiva de diretios, uma vez que o réu é reincidente, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, bem como não atendidos os requisitos do art. 44, do mesmo códex.



    Uma vez comprovada a autoria e materialidade do delito, em consonância com o conjunto probatório carreado aos autos e que a pena foi aplicada de acordo com a lei, demonstrando-se ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, a manutenção da sentença em seus termos e por seus fundamentos, é medida que se impõe. Recurso improvido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, LV e LVII, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2020.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente